Tribunal: STF
Processo: Rcl 49329
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS CONTORNOS OBJETIVOS DA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.